Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESENTENDIMENTO EM GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OFENSAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. A análise das condições econômicas demonstradas durante o processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
2. O grupo de “whatsapp” do condomínio constitui meio célere para os avisos, debates e reivindicações, uma vez que as assembleias não são realizadas com frequência. A expulsão do grupo deve decorrer do descumprimento de regras estabelecidas ou de comportamentos antissociais, não podendo decorrer unicamente da vontade ou do poder arbitrário do síndico. Verifica-se que a autora se limitou a fazer reclamações sobre a limpeza do bloco que reside, questão afeta ao condomínio, sem, contudo, fazer qualquer referência expressa ao réu e, tampouco, faltar-lhe com respeito. São manifestações dotadas de certa animosidade, mas que não revelam qualquer propósito além de resolver um problema, que também foi apontado por outros condôminos. Portanto, a exclusão da autora foi realizada de forma arbitrária, cabendo, assim, a reintegração dela ao grupo.
3. Dano moral. Os instrumentos probatórios são insuficientes para o fim almejado pela recorrente, pois não há como vislumbrar nos fatos narrados aptidão mínima para abalar os seus direitos de personalidade. Ademais, foi demonstrado que as partes tiveram desentendimentos entre si decorrentes da divergência de opinião sobre a gestão condominial, resultando em provocações e insinuações recíprocas através de mensagens de texto, de áudios e de forma presencial, porém, trata-se de mero debate de assuntos de interesse comum dos condôminos, sem qualquer exposição vexatória direcionada à autora recorrente. Assim, uma vez que não restou caracterizada ofensa aos direitos da personalidade da autora, não merece reparo nessa esfera a sentença que jugou improcedente o pedido quanto à indenização por danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Réu Recorrido à obrigação de fazer, referente a reintegração da recorrente ao grupo de mensagens do condomínio, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal do cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais). Sem custas processuais e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.